Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021359-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (PACIENTE), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (VÍTIMA), JOSE DIAS FERREIRA - CPF: 907.188.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 941.558.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT/TCCR/Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Jonas Dias Ferreira
,
preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado), bem como no artigo 1o da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), na forma do artigo 69 do Código Penal.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente no excesso de prazo, haja vista que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 11.03.2022 e até momento a instrução processual não foi iniciada.

O impetrante aduz, ainda, que por ocasião do julgamento do HC n. 1002636-36.2023.8.11.0000, embora a ordem tenha sido denegada, recomendou-se o desmembramento do feito em relação ao paciente; todavia tal orientação não foi seguida pelo juízo
a quo
.

Assim, objetiva a concessão da ordem liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, assim como, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer seja
“confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva”
(ID 181940226).

A liminar foi indeferida (ID 182239715).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 183441681).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 186184673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente no excesso de prazo, haja vista que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 11.03.2022 e até momento a instrução processual não foi iniciada.

O impetrante aduz, ainda, que por ocasião do julgamento do HC n. 1002636-36.2023.8.11.0000, embora a ordem tenha sido denegada, recomendou-se o desmembramento do feito em relação ao paciente; todavia tal orientação não foi seguida pelo juízo
a quo
(ID 181940226).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 11 de outubro de 2021, por volta das 15h:30min, em via pública, mais específico na Rua Niterói, em frente ao Escritório Fassil, n.o 734, esquina com a Rua Santa Catarina, os denunciados JONAS DIAS FERREIRA e ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA, em conluio com JOSÉ DIAS FERREIRA, a mando de JUSSEMAR REBULI PINTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, mediante pagamento de recompensa, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, conforme Laudo Pericial de n.o 400.1.01.2021.028574-02, o qual aponta que veio a óbito por politraumatismo, em razão de ser atingido por disparos de armas de fogo.

FATO 2 – LAVAGEM DE DINHEIRO

Emerge do procedimento policial que entre os dias 07 à 15 de outubro de 2021, em horário não especificado, os implicados ANISLEI GOMES DE OLIVEIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, JONAS DIAS FERREIRA, ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA e JOSÉ DIAS FERREIRA com consciência e vontade, dissimularam a origem, natureza e propriedade de valores provenientes de infração penal, qual seja o delito de homicídio doloso”
(ID 81319054).

Na espécie, conquanto o paciente esteja encarcerado desde 11.03.2022, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades, consubstanciadas,
in casu
, na pluralidade de crimes e de réus.

Oportuno ressaltar que tal tese já foi rechaçada no HC n. 1002636-36.2023.8.11.0000, julgado em 20.04.2023, revelando-se como mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado.

Ademais, embora a defesa alegue que o juízo
a quo
deixou de seguir a recomendação de desmembramento de modo injustificado, razão não lhe assiste, haja vista que encontra-se idoneamente fundamentada nos autos da Ação Penal n. 1001513-51.2021.8.11.0039 (ID 120905832). Veja-se:

“[...]

2. Do pedido de desmembramento

Conforme se extrai do artigo 80, do Código de Processo Penal (CPP), a separação dos processos trata-se de medida facultativa, quando os crimes tiverem sido praticados em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando conveniente o desmembramento se pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Como se nota, o desmembramento da ação penal é facultativo e justificado quando o órgão judicial reconhece motivo relevante. Na hipótese, pretende-se o desmembramento porque as Defesas dos acusados Jussemar Rebuli Pinto e Antônio Donizete da Silva, até o momento, não apresentaram resposta escrita à acusação, sob a justificativa de necessidade de acesso ao Relatório Circunstanciado relativo à quebra de dados telefônicos. Todavia, não é o caso de desmembramento neste momento processual. Isso porque, embora seja direito da Defesa, no interesse da pessoa representada, ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, há exceção às diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação e acobertadas por sigilo. No caso em análise, o Relatório Circunstanciado não foi concluído. Não obstante, as informações que a Defesa reputa como imprescindíveis para embasar a peça defensiva não foram utilizadas pela Acusação na denúncia. Ora, a pessoa acusada se defende das acusações a ela imputadas e com base nos elementos de provas que acompanham a inicial acusatória. Nesse contexto, a impossibilidade de acesso ao eventual Relatório Circunstanciado, ainda não concluído e não mencionado na inicial acusatória, não constitui cerceamento de defesa. Isso porque a dificuldade de acesso não decorre da recusa do Juízo ou do titular da ação penal, mas, sim, porque, até o momento, inexiste o aludido documento. Sem maiores digressões, indefiro o pedido de desmembramento. à acusação, sob a justificativa de necessidade de acesso ao Relatório Circunstanciado relativo à quebra de dados telefônicos”.

Destaco, ainda, que há outra ação penal em curso em desfavor do paciente, também em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (1000444-61.2022.8.11.0002), o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar, pois configurado o
periculum libertatis
. Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, conforme bem observado no parecer ministerial:

“Não há dúvidas da periculosidade do paciente decorre do fato concretamente apurado, pois, há prova cabal e irrefutável que o paciente o paciente JONAS e o correu ANTONIO DONIZETE, seriam “sicário” e atuavam na execução de pessoas de forma remunerada”
(ID 186184673, p. 06).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. [...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto”. (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
HABEAS CORPUS [...] RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...]
(TJ-MT - HC: 10123173020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023